Tribunal: TJMT
Processo: 0021469-74.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021469-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANDREIA ANDREOLI SILVESTRE - CPF: 820.043.311-00 (APELANTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEQUE DO AMARAL - CPF: 808.570.351-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE FAMILIAR – NÃO CONCESSÃO DE
HOME CARE
– PEDIDO DEFERIDO EM AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL – PEDIDO REJEITADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais nas hipóteses em que não se verifica a responsabilidade por parte do ente público, em face da ausência de dano ou nexo causal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Andreia Andreoli Silvestre
e
Carlos Eduardo Leque do Amaral
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou o pedido formulado, este que tinha o intuito do recebimento de indenização em razão do óbito do seu filho.

Condenou, ainda, os Recorrentes no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes, em síntese, alegam que houve nexo causal entre a morte e a atitude do Estado de Mato Grosso, eis que a criança necessitava de cuidados via
home care
, que inclusive teve pedido deferido em autos de Obrigação de Fazer, entretanto, a determinação nunca foi cumprida.

Destarte, em razão do não cumprimento da obrigação, caracteriza-se a negligência do Estado de Mato Grosso, o que tornaria necessária a condenação do referido em indenização por danos morais.

Assim, requerem o provimento das razões recursais, a fim de que a Sentença seja reformada, bem como que os honorário advocatícios sejam revertidos.

O Apelado, no ID nº 5724269, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5868896, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020